Tribunal: TJES
Processo: 5007426-09.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-03-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007426-09.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: TAIS SOUZA FONSECA
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5007426-09.2020.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A

RECORRIDO: TAIS SOUZA FONSECA

EMENTA: PROCEDIMENTO ESPECIAL DA LEI N.º 9.099/95. DIREITO DO CONSUMIDOR. DÍVIDA NÃO RECONHECIDA PELO CONSUMIDOR.

VOTO

Recurso tempestivo e preparado.

Recurso Inominado
CONHECIDO
e julgado nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

A r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da origem julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

«POSTO ISSO, nos autos do Processo nº. 5007426-09.2020.8.08.0024, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que, DECLARO a inexistência de relação jurídica entre a Requerente: TAIS SOUZA FONSECA e a instituição financeira Requerida: BANCO DO BRASIL S.A e a consequente inexigibilidade do débito apontado referente ao contrato de cartão de crédito Smiles Platinum Visa nº 4230.7130.0056.5335»

Reconheceu-se, quando do julgamento meritório, a fraude na contratação do empréstimo bancário referido na inicial, do qual a parte Autora alega não ter consentido.

Irresignada, a instituição financeira Requerida recorre buscando a reforma do r. julgamento, sob o argumento de que houve, sim, legítimo contrato consentido pela parte Autora, o que não ensejaria a decretação de sua nulidade e os reflexos dela decorrentes.

Em analisando a contradição dialética de ambas as partes, bem como confrontando-as com o conjunto probatório e com a conclusão estabelecida pelo MM Juízo a quo, entendo por bem manter a r. Sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95,
adotando suas razões de decidir
, registrando que este julgamento recursal guarda conformidade com jurisprudência vinculativa do STF: «Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida (
STF
, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral)».

Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, especificamente quanto à caracterização da fraude na contratação do empréstimo em nome da parte Autora.

Como bem salientado pelo MM. Juízo da origem: “Pois bem, restou incontroverso nos autos, haja vista a confirmação da requerida em contestação que o cartão de crédito Smiles Platinum Visa nº 4230.7130.0056.5335 foi contraído por terceiro em atividade bancária fraudulenta (Id nº 6342298) e que já houve o cancelamento administrativo do contrato em 07/01/2021 (Id nº 6342298 - Pág. 2). Sem embargo, faz jus a parte autora ao acolhimento do pedido inicial de declaração de inexistência de relação jurídica com a instituição financeira requerida e consequente declaração de inexigibilidade do débito apontado referente ao contrato de cartão de crédito Smiles Platinum Visa nº 4230.7130.0056.5335. Por sua vez, não assiste razão a autora quanto ao pleito de indenização por danos morais formulado, uma vez que não restou comprovado, no caso concreto, o cadastro negativo nos órgãos de proteção ao crédito ou qualquer outra situação excepcional que pudesse caracterizar o dano extrapatrimonial pleiteado. Ressalte-se que a inscrição no sistema bancário da requerida de teria havido a inscrição do nome da requerente nos órgãos de proteção ao crédito (Id nº 6342297) e a consulta realizada pela internet (Id nº 5226647) são insuficientes a tal desiderato. A comprovação da negativação depende da juntada de documento oficial, extrato de consulta de balcão, integral e atualizado, o que não foi feito, a despeito da advertência deste D. Juízo à parte em autora em duas oportunidades distintas (Id nº 5231755 e 6193937). Não havendo nos autos os elementos probatórios mínimos a corroborar a tese autoral de que houve ofensa aos direitos da personalidade, indefiro o pedido de indenização por danos morais”.

Concluindo, observo com a devida vênia, que nenhuma das razões suscitadas pela parte Recorrente se mostrou suficiente para justificar a reforma pretendida.

Sendo assim e em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso Inominado interposto, mantendo inalterada a r. Sentença proferida na origem, assim como lançada.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais, bem como em honorários advocatícios arbitrados em equitativamente em
R$ 600,00 (seiscentos reais)
, com correção monetária incidente a partir de hoje e com juros contados do trânsito em julgado do julgamento definitivo (CPC, art. 85, § 16).

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.